Tribunal: TJPA
Processo: 0011561-62.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011561-62.2016.8.14.0012

APELANTE: FABRICIO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 129, §2º, III E IV DO CP.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Reavaliação da dosimetria da pena sem acolhimento do pedido de fixação da pena-base no mínimo e sem alteração do
quantum
definitivo fixado na decisão combatida. Manutenção da valoração desfavorável da vetorial culpabilidade que autoriza a exasperação da pena basilar. Súmula Nº. 23 do TJEPA.
2 -
PLEITO DE UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR DO ART. 59 DO CPB. IMPROVIMENTO. A fixação da pena-base não carece seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial. em que pese a fração requerida no presente ser um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, a mesma não se reveste de caráter obrigatório.
3 –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O ABERTO – IMPOSSIBILIDADE –
Quantum
definitivo da reprimenda corpórea que autoriza a fixação do regime semiaberto, nos termos do que enuncia o art. 33, §2º, alínea b) do CPB.
4 –
REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO.
NÃO ACOLHIMENTO. Competência do Juízo da Execução. Impossibilidade de realização da detração penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena, bem como do cumprimento de requisitos subjetivos, ficando tal providência ao juízo da execução penal, que possui mais subsídios para realizá-la, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo ora apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
5 –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – Inviável a substituição pleiteada, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.
6 -
CONCESSÃO DO
SURSIS
– INVIABILIDADE -
Quantum
definitivo da pena aplicada superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do CP.
7 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se apelação interposta por
FABRÍCIO PEREIRA,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, III e IV do CP.

Em suas razões recursais, o apelante pugnou, inicialmente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo eventualmente considerado
em seu desfavor. Por fim, pleiteou a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, a realização da detração, a substituição da pena corporal por restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da pena.

Em contrarrazões, o
dominus litis
pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça Criminal na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para o redimensionamento da pena, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narrou na denúncia,
in verbis:

(...).

Consta na peça informativa em anexo, que no dia 11 de dezembro de 2016, por volta das 23h, o acusado FABRICIO PEREIRA, acima qualificado, agrediu fisicamente com o uso da

própria força a vítima MANOEL FERREIRA MARTINS, causando as lesões gravíssimas atingindo as regiões do dedo polegar da mão esquerda e três costelas, descritas no laudo de fls.16.

Segundo os depoimentos testemunhais tomados Apud acta de inquérito policial, no dia e hora acima mencionados, a vítima estava em sua casa onde também reside o acusado, devido este ser genro do vítima, O acusado frente a residência, em dado momento a vítima foi até o acusado e acusado enfurecido, avançou na vítima e começou a agredi-la, desferindo na vítima, lhe causando lesões gravíssimas. A vítima foi socorrida por vizinhos que os levaram imediatamente para o hospital.

A Policia Militar foi acionada por vizinhos, e seguiram em diligências para o local dos fatos, que ao chegarem se deparam com a confusão e com o acusado, o mesmo tentou evadir-se do local, porém não logrou êxito, sendo capturado e encaminhado à Delegacia de Polícia local para a lavratura dos procedimentos de praxe.

Em seu depoimento na Delegacia de Polícia autoria do crime, alegando que já havia ingerido muita bebida alcoólica e se enfureceu com o tom de voz o qual vítima lhe chamou para entrar em casa.

(...).

Assim agindo, o denunciado FABRICIO PEREIRA, praticou o delito previsto no art. 129, §1º, II e §2º, III e IV ambos do Digesto Penal Pátrio, qual seja, o crime de Lesão Corporal de Natureza Grave e Gravíssima, resultando no perigo de vida e pela perda da função de membro, bem como pela deformidade permanente também de membro da vítima, posto que as circunstâncias em que ocorrera denotam a intenção do acusado no cometimento da conduta delitiva.

(...).

Após a regular instrução do feito, o acusado fora condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, III e IV do CP.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente,
o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 para cada vetor negativo eventualmente considerado.

Sem razão a defesa.

Analisando atentamente a dosimetria realizada na sentença,
constata-se que a pena-base arbitrada pelo juízo
a quo
fora estabelecida um pouco acima do patamar mínimo, se revelando, entretanto, adequada e proporcional no patamar em
06 (seis) anos
de reclusão
, em razão da valoração negativa da seguinte vetorial do art. 59 do CP:
culpabilidade
(“o acusado agiu com culpabilidade exacerbada eis que praticou o crime contra o vizinho com excesso de violência física”).

In casu,
reavaliando as circunstâncias do art. 59 do CPB,

constato que, de fato,
a culpabilidade
se revela desfavorável, face a utilização de extrema violência no cometimento do crime, uma vez que durante a instrução processual, sobretudo pelos depoimentos testemunhais, restou claro que em 11/12/2016, o recorrente agrediu seu sogro, um idoso de 65 (sessenta e cinco) anos à época dos fatos, conforme faz prova o documento de identificação civil da vítima acostado aos autos (ID 11331926 - Pág. 6), com socos, chutes e mordidas atingindo as regiões do dedo polegar da mão esquerda e três costelas, conforme descreve o laudo de exame de corpo de delito (ID 11331927 - Pág. 4), resultando em debilidade permanente das funções do membro superior esquerdo e incapacidade permanente para exercício de trabalho, emprego ou função, elemento que por si só, justifica a exasperação da pena-base, a qual deve ser mantida.

Destarte, havendo valoração negativa de circunstância judicial sob idônea fundamentação, justifica-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal, não havendo motivação para deferimento de tal pleito recursal, nos termos da Súmula Nº 23 TJ/PA.

Ainda nesse ponto, é cediço que a fixação da reprimenda-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há que se falar em direito subjetivo do réu à adoção de uma fração específica de aumento para cada circunstância judicial.

Ressalta-se ainda, que não se desconhece que a fração de 1/6 (um sexto) requerida no presente é um parâmetro aceito pela jurisprudência do STJ, no entanto, ela não se reveste de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado. Para tanto, vejamos o seguinte julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU A FRAÇÃO ESPECÍFICA POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUMENTO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PARÂMETRO ADMITIDO POR ESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

2. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

(...)

6. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão no julgado e cassar a decisão impugnada, mantendo inalterada a pena fixada ao embargante na sentença condenatória.” (STJ, EDcl no AgRg no HC 701.231/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022). Grifei.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, bem como a agravante do motivo fútil ou torpe, pelo que compenso uma pela outra, na esteia do entendimento do juízo sentenciante, motivo pelo mantenho a pena intermediária dosada no mesmo patamar acima.

Na etapa derradeira, sem causas de aumento e diminuição de pena, passando a dosá-la, definitivamente, em
06 (seis) anos
de reclusão
.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido,
impõe-se a manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB,
motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

No mesmo sentido do outrora exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. 1. (...).
DETRAÇÃO
PENAL - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Impossível a
detração
penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da
pena
pelo acusado, bem como do requisito subjetivo, ficando tal providência a cargo do Juízo da Execução Penal.
(TJ/MG, Apelação Criminal Nº 0015465-71.2022.8.13.0024, Des. Rel. Marcílio Eustáquio Santos, Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.076202-6/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, Publicação:18/02/2022)

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça,
mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como,
inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos,
em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex, razão pela qual também não acolho os pedidos da defesa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e nego provimento
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 23/09/2024